Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Coisa julgada quanto à forma de cálculo do débito. Tema 677 do STJ.
1. Ante a preclusão, é inaplicável, ao caso, o tema 677 do STJ.
2. Os cálculos da Contadoria guardam estrita fidelidade à coisa julgada, motivo suficiente para prestigiar-se a decisão que os homologou.